Tribunal: TJMT
Processo: 1020864-92.2019.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020864-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANTONIO LUIZ PADOVANI - CPF: 153.228.829-87 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. DUPLA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, após dupla intimação eletrônica da Fazenda Pública para manifestação nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida para fins de configuração do abandono processual e consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme disposto no art. 5º, §6º da Lei nº 11.419/2006 e art. 183, §1º do CPC.

4. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 5 dias, requisito devidamente observado no caso concreto através de duas intimações eletrônicas consecutivas.

5. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após dupla oportunidade de manifestação, autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica da Fazenda Pública, com registro de leitura no sistema PJe, é válida para fins de configuração do abandono processual, sendo dispensável intimação por outros meios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, §1º, 270, 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º; Lei nº 6.830/80, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1020864-92.2019.8.11.0002, ajuizada em face de
ANTONIO LUIZ PADOVANI
, que julgou extinto o processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Fazenda Pública, ora Apelante, sustenta que a decisão é equivocada, alegando inicialmente que, conforme o art. 485, §1º do CPC, a extinção do processo exige a prévia intimação pessoal da Fazenda para suprir a omissão, o que não ocorreu no caso concreto.

Afirma também que não teve a intenção de abandonar a execução e que a extinção, sem uma oportunidade efetiva de manifestação, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Argumenta ainda que a medida contraria o princípio da supremacia do interesse público, uma vez que a extinção da execução fiscal, por abandono, estaria prejudicando o erário e beneficiando o devedor, o que compromete a indisponibilidade do interesse público.

Diante dos argumentos expostos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a finalidade de anular a sentença que extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos para o devido processamento.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo para apresentação das contrarrazões, sem manifestação.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, o presente recurso busca a reforma da sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, que julgou extinto o processo por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, além dos requisitos intrínsecos, a saber: cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Tais requisitos autorizam o reconhecimento da admissibilidade e permitem a apreciação do mérito recursal.

Extrai-se do caderno processual que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
ANTONIO LUIZ PADOVANI
, visando o recebimento de crédito tributário, cujo valor extraído da
CDA n. 2983/2019
alcançava a importância de
R$5.498,54 (cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quaro centavos)
quando do ajuizamento da demanda.

Em 26/02/2024, o ente municipal foi devidamente intimado a se manifestar nos autos, requerendo o que entendesse cabível, conforme registrado no Id. 249879190. Após o decurso do prazo, o ente municipal foi intimado pessoalmente, na data de 06.05.2024, para suprir a omissão existente nos autos, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC, conforme anotado no Id. 249879192.

O decurso do prazo foi devidamente certificado nos Ids. 249879193 e 249879194.

Ato contínuo, o juízo de origem

prolatou sentença, com a seguinte fundamentação e parte do dispositivo, vejamos:

“(...) Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução (Id. 132651735). Todavia, manteve-se inerte por duas vezes.

Para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve se observar o disposto no art. 183, § 1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal do ente seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

A esse respeito:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

(...)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte em duas ocasiões.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.”
[Id. 249879195]

O ponto central da controvérsia recursal está na alegada ausência de intimação pessoal da parte autora antes da prolação de sentença de extinção do feito por abandono da causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC.

De fato, para que o processo seja extinto com fundamento em abandono da causa, é imprescindível a realização de intimação específica e pessoal da parte autora, instando-a a dar prosseguimento ao feito. A ausência desse procedimento configura nulidade do ato, em conformidade com o art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/2015, como se observa:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em análise, o Juízo de origem observou atentamente as hipóteses para extinção do feito por abandono da causa, quais sejam, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, posteriormente, a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpre destacar que as intimações em questão foram realizadas por meio eletrônico, com registro de leitura pessoal pela Procuradoria-Geral do Município, conforme consta na aba "Expedientes" do PJE de 1º Grau.

A esse respeito, vale observar que a Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5º e 9º, a realização de intimações tanto por meio do Diário Oficial quanto por consulta eletrônica no portal do Processo Judicial Eletrônico, senão vejamos:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, a extinção do processo por abandono da causa, prevista no Código de Processo Civil, aplica-se de forma subsidiária ao processo de Execução Fiscal, conforme estabelece a Lei nº 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1º. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Portanto, devem ser aplicadas as disposições previstas nos arts. 270 c/c 183, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Dessa forma, considerando que este processo foi iniciado pelo Sistema PJe, são aplicáveis as normas de intimação dirigidas à Fazenda Pública por meio eletrônico, via sistema, considerando-se tais intimações como devidamente realizadas, sendo o prazo peremptório e de observância obrigatória.

Assim, não se pode alegar ausência de intimações pessoais da Fazenda Pública Municipal, uma vez que as intimações seguiram rigorosamente os procedimentos previstos na Lei nº 11.419/2006, no art. 25 da Lei nº 6.830/80 e nos arts. 183, § 1º, e 270 do CPC.

Esse entendimento é corroborado pelas Câmaras de Direito Público deste Tribunal, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, § 1º, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, § 1º, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1º do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.
(omissis).

(TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023) [destaquei]

Logo, considerando a inércia da parte exequente e a observância das disposições estabelecidas no art. 485, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024